Tribunal: TJDFT
Processo: 0709556-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA.

1. Consoante precedente do STJ, a pena restritiva de direitos possui natureza jurídica indenizatória e se destina à reparação do dano causado pelo crime. (AgRg no REsp 1578331/PR).

2. As prestações pecuniárias não têm natureza alimentar, mas indenizatória, destinada a reparar o dano causado pelo crime e, portanto, passível de devolução.

3. Recurso conhecido e provido.